Tribunal: TJDFT
Processo: 0736444-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O enunciado de Súmula no 441 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”, diz respeito à impossibilidade de interrupção da contagem do prazo necessário à aferição do requisito objetivo, em razão de falta de previsão legal. Não há óbice para que as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justifiquem o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. Não há que se falar em leitura conjugada do Código Penal com o artigo 42 do Regimento Interno do Sistema Penitenciário do Distrito Federal ou artigo 151, inciso III, do novo Código Penitenciário do Distrito Federal, Lei no 5.969/2017, com o objetivo de limitar o período de aferição do comportamento carcerário aos últimos 6 (seis) meses de encarceramento do condenado, tendo em vista o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que deve ser considerado todo o período da execução penal.
3. Diante da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, para o preenchimento do requisito subjetivo necessário ao livramento condicional, é imperioso que o apenado não tenha praticado falta grave nos últimos doze meses (alínea "b" no inciso III do artigo 83) e apresente bom comportamento durante a execução da pena (alínea "a" no inciso III do artigo 83).
4. A análise das alíneas "a" e "b" do inciso III do artigo 83 do Código Penal deve ser feita de forma conjunta e ambas comportam limitação temporal, seja por expressa previsão legal (alínea "b": limitada aos últimos doze meses) seja para que haja coerência nas decisões proferidas no curso da execução (alínea "a": limitada ao comportamento carcerário posterior à eventual decisão que já o tenha considerado favorável).
5. Não ficou comprovado o bom comportamento do agravante durante o cumprimento da pena, tendo em vista que, após a última progressão ao regime semiaberto, praticou falta de natureza média (ausentar-se dos lugares em que deveria permanecer) e falta grave (fuga), não estando preenchido o requisito previsto na alínea "a" do inciso III do artigo 83 do Código Penal.
6. Recurso desprovido.